Tribunal: TJMT
Processo: 0002183-58.2019.8.11.0013
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0002183-58.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Matrícula]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[LUCIMAR CHARUPA - CPF: 044.531.101-03 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), Charlles Gabriel Charupa Rodrigues (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), C. G. C. R. (APELANTE), LUCIMAR CHARUPA - CPF: 044.531.101-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–

MATRÍCULA EM CRECHE
–
INEXISTÊNCIA DE VAGA
–
SUPERLOTAÇÃO
–
PRINCÍPIO DA IMPENETRABILIDADE DA MATÉRIA
–
IMPOSSIBILIDADE MATERIAL, NÃO JURÍDICA
–
LISTA DE ESPERA
–
EXISTÊNCIA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o entendimento dominante nesta Corte de Justiça, constatado que não há vaga nas creches pretendidas, não é materialmente possível determinar a matrícula de criança, visto que, pelo princípio da impenetrabilidade da matéria, dois corpos distintos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço e ao mesmo tempo.

Ademais, há fila de espera para a eventualidade de surgimento de vaga, que não pode ser violada, já que, em uma República, ao Poder Judiciário não é dado conferir privilégio. Urge que sejam tomadas providências para que o Poder Público construa novas creches, ou celebre contratos administrativos com entidades privadas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Charlles Gabriel Chapuré Rodrigues, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 2183-58.2019.811.0013, julgou improcedente o pedido para condenar o Apelado a disponibilizar uma vaga na educação infantil, na modalidade creche, para o Autor.

O Recorrente sustenta, em síntese, que os fundamentos da sentença, ao reconhecer que não seria possível impor ao ente público tal obrigação, quando não há espaço físico suficiente para abrigar as crianças, bem como que feriria o principio da igualdade, quando existem outras aguardando, não se sustenta, porque o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.

Anota que “a sentença é contraria aos arts. 208, IV e §§1° e 2°, e 227,
caput
, todos da CF, aos arts. 4°, par. único, alinea c, 54, IV e §1°, todos da Lei 8.069/90, a jurisprudência do STJ (exemplo mais recente: REsp 1.771.912) e do STF (exemplo mais recente: ARE 1.129.737)”.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida, para que seja julgado totalmente procedente o pedido da demanda.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, na qual rebate as alegações e pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou-se pela pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020